Tribunal: TJBA
Processo: 8021857-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021857-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JACQUELINE DA SILVA SOUZA e outros Advogado(s): PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE MATA DE SÃO JOÃO, VARA CRIMINAL Advogado(s): F/J ACORDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (121, § 2°, INCISOS I, III, IV E IX DO CÓDIGO PENAL, POR 10 (DEZ) VEZES, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIO PENAL) E NA FORMA DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. TESE DE FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS POR ESTA CORTE QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N.º 8015270-73.2024.8.05.0000 IMPETRANTE QUE NÃO TROUXE AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL FATOS NOVOS REFERENTES À SITUAÇÃO PRISIONAL DA PACIENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259 DO RITJBA. ORDEM, NESTAS PARTES, NÃO CONHECIDA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. MANIFESTA COMPLEXIDADE DO FEITO, QUE CONTA COM A PRESENÇA DE 04 (QUATRO) RÉUS, TENDO SIDO INCLUSIVE NECESSÁRIA A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DA ORA PACIENTE. FASE INSTRUTÓRIA QUE JÁ SE ENCONTRA CONCLUÍDA, AGUARDANDO OS AUTOS APENAS DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, O QUE ENCONTRA AMPARO NO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO STJ. EVENTUAL RETARDO PROCESSUAL QUE ORA SE MITIGA À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, ANTE A INEXISTÊNCIA DE MOSTRAS DE DESÍDIA JUDICIAL NA SUA CONDUÇÃO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO E A POSSÍVEL REPRIMENDA EM CASO DE CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8021857-77.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Paulo Alberto Carneiro da Costa Filho (OAB/BA n.° 22.705), em favor do Paciente JACQUELINE DA SILVA SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora